Tribunal: TCU
Processo: 000.760/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 2, relativo à admissão de Carime Flaviana de Oliveira, e autorizar, excepcionalmente, o seu registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução 353/2023 desta Corte de Contas; 9.2. determinar ao órgão de origem que comunique à interessada o teor desta deliberação; 9.3. dar ciência à Caixa Econômica Federal; 9.4. arquivar os autos.